Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711865-88.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAMARES FRANCA EMBARGADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Tendo em vista o teor da decisão prolatada pelo c. STJ, que esvaziou a eficácia da decisão desta Relatoria, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela Ré/Apelante, julgo prejudicado os Embargos de Declaração de ID 38619599. Determino o sobrestamento do presente feito até a decisão de mérito do Conflito de Competência no 191.221/DF (2022/0273007-5) em trâmite no c. Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator